Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-13.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001025-13.2019.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA

Advogado(s):

MARIO CESAR RIBEIRO REIS

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO EM AMBIENTE VIRTUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Andrea Cristina Figueredo da Silva contra o acórdão pro
ferido
nos autos da Apelação nº 8001025-13.2019.8.05.0039, interposta em face do Município de Camaçari, o qual rejeitou
D
eclaratórios anteriormente opostos. A Embargante sustentou omissão, quanto à análise de cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação de seu Advogado constituído, para a sessão virtual de julgamento realizada entre 25/02/2025 e 11/03/2025, bem como no tocante à falta de apreciação de pedido cautelar de atribuição de efeito suspensivo formulado em petição protocolizada em 29/01/2025. Requereu o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos modificativos, para anular o
julgado hostilizado
e determinar a reinclusão do recurso em nova pauta de julgamento, após regular intimação do Patrono.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Definir se houve omissão no
aresto, no tocante
à análise da alegada ausência de intimação do
Causídico
da parte para a sessão de julgamento; e estabelecer se tal circunstância configura nulidade processual por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, incluindo a ocorrência de omissão na decisão judicial.

4. A nulidade processual decorrente de violação ao devido processo legal pode ser reconhecida em sede de embargos declaratórios, por se tratar de matéria cognoscível de ofício pelo julgador.

5. Certidão expedida pela Secretaria da Primeira Câmara Cível atesta que o Causídico da Embargante não foi incluído na publicação da pauta da sessão de julgamento, realizada entre 25/02/2025 e 11/03/2025.

6. A ausência de intimação decorre do fato de que a parte anteriormente era representada pela Defensoria Pública, tendo constituído Advogado em 29/01/2025, sem que seu nome fosse inserido na publicação da pauta requerida em 03/02/2025.

7. A falta de intimação do Patrono para a sessão de julgamento viola o contraditório e a ampla defesa, além de afrontar o princípio da cooperação processual e os deveres de lealdade e boa-fé no processo.

8. A inobservância dessas garantias processuais compromete a regularidade do julgamento e impõe a anulação do acórdão atacado, com o retorno do feito à pauta para novo julgamento após regular intimação das partes.

IV. DISPOSITIVO

9.
Aclaratórios
acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8001025-13.2019.8.05.0039
, em que figuram como Embargante
ANDREA CRISTINA FIGUEREDO DA SILVA
,
sendo
Embargad
o o
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos
, em

ACOLHER
O RECURSO.